Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR USO DE IMÓVEL PÚBLICO. LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de indenização mensal de R$ 9.600,00 pelo uso de imóvel público entre 14/05/2018 e 14/05/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está correto o valor da indenização mensal fixado com base em laudo pericial produzido; e (ii) estabelecer se os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o laudo pericial, elaborado conforme a NBR 14653-2, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, não tendo sido demonstradas inconsistências técnicas pelos recorrentes.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a redução de 50% do valor dos aluguéis em períodos específicos de restrição causada pela pandemia da Covid-19, aplicando-se tal entendimento ao caso concreto.
5. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O mero inconformismo da parte recorrente não é capaz de afastar a conclusão do laudo pericial, ante a ausência de comprovação de inconsistências técnicas. 2. O valor da indenização por uso de imóvel público pode ser reduzido em 50% durante os períodos de restrição comercial decorrentes da pandemia da Covid-19, com base na teoria da imprevisão. 3. Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317, 421, 478; CPC, art. 86; Lei 8.245/1991, arts. 18 e 19; Lei 14.010/2020, arts. 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973887, ApCiv 0706119-92.2022.8.07.0001, Rel.(a) Des.(a) Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025, p. 13/03/2025; Acórdão 1654088, ApCiv 0722283-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, p. 30/01/2023; Acórdão 1635847, ApCiv 0713280-90.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/11/2022, p. 17/11/2022.